Tribunal: TJMT
Processo: 1050206-15.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050206-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO OSSUCCI SANTELLO - CPF: 046.287.449-47 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. INDICAÇÃO DE MOTIVO FALSO OU INEXISTENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO LOCALIZADO E NOTA EXCELENTE EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NULIDADE DO ATO POR FORÇA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES ATÉ O TERMO FINAL DO MANDATO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A LESÃO À HONRA PROFISSIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Thiago Ossucci Santello contra sentença que, em ação de cobrança combinada com pedido de anulação de ato administrativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais apenas para reconhecer verbas salariais retidas e diárias, mantendo a higidez da Portaria nº 431/2023/GS/SEDUC/MT que o destituiu da função de confiança de Diretor Escolar da "Escola Estadual do Campo São José", sob o fundamento de suficiência da natureza discricionária do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a destituição de servidor de função de direção escolar, motivada pela Administração em processo administrativo não localizado e em suposto descumprimento de atribuições – frontalmente contrariado por avaliação funcional de excelência –, invalida o ato administrativo por vício de motivo e enseja reparação patrimonial e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação e a destituição de ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança detêm natureza precária, regendo-se pela discricionariedade da chefia do Executivo; contudo, quando a autoridade opta por motivar o ato, a validade deste vincula-se estritamente à veracidade e à existência dos motivos invocados.

4. No caso concreto, o Estado fundamentou a destituição do servidor no conteúdo de processo administrativo que se revelou inexistente ou inacessível no protocolo oficial e no alegado "não cumprimento das atribuições funcionais", justificativa desconstituída por avaliação de desempenho contemporânea que atribuiu ao recorrente a nota de 96,56 pontos.

5. A desconformidade entre os pressupostos fáticos declarados pela Administração e a realidade do contexto funcional atrai a incidência da Teoria dos Motivos Determinantes, ensejando a nulidade do ato e o consequente direito do servidor à indenização pelas gratificações que deixou de auferir até o termo final do mandato, bem como à compensação pelos danos morais decorrentes da injusta mácula à sua honra profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença, declarar a nulidade da Portaria nº 431/2023/GS/SEDUC/MT, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das gratificações suprimidas até 31/12/2023 e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

1.

O ato administrativo discricionário, embora dispense motivação obrigatória, submete-se ao controle de legalidade por força da Teoria dos Motivos Determinantes quando a autoridade deliberadamente expõe os fundamentos da decisão, ficando sua validade condicionada à real existência e veracidade de tais motivos.

2.

A destituição prematura de servidor de função de direção escolar sob a falsa premissa de deficiência funcional, contrariada por avaliação técnica de excelência e amparada em procedimento administrativo fictício, importa em nulidade do ato administrativo por vício de motivo, gerando o dever de indenizar os reflexos financeiros remuneratórios e os danos extrapatrimoniais oriundos do abalo à imagem profissional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 56.970/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 31/08/2020; TJMT, Mandado de Segurança Cível nº 1016177-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07/12/2023; TJMT, Recurso Inominado nº 0004318-73.2016.8.11.0037, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 06/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por THIAGO OSSUCCI SANTELLO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito à percepção de verbas salariais retidas e diárias, mas mantendo a validade do ato administrativo de sua destituição da função de Diretor Escolar e indeferindo o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 338936852), o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, pois o ato de destituição fundamentou-se em motivo inexistente ou falso (Teoria dos Motivos Determinantes). Aduz que a Administração Pública, ao expedir a Portaria nº 431/2023/GS/SEDUC/MT, justificou a medida no "interesse público" e em processo administrativo que não foi localizado nos sistemas oficiais. Destaca que sua avaliação de desempenho no ciclo avaliativo contemporâneo aos fatos resultou na nota 96,56, o que comprova sua excelência funcional e desconstitui qualquer alegação de desídia. Pugna pela condenação do Estado ao pagamento das gratificações de direção e dedicação exclusiva até o final do ano letivo de 2023, bem como pela fixação de danos morais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 338936856), defendendo a natureza discricionária do ato e a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Preenchidos o requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que cessou a designação do recorrente da função de Diretor Escolar da "Escola Estadual do Campo São José", bem como nas consequências financeiras e morais daí advindas.

Cinge-se a tese jurídica ao controle judicial do ato discricionário sob o prisma da Teoria dos Motivos Determinantes. É cediço que a nomeação e a destituição de ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança detêm, em regra, caráter precário, sendo pautadas pela conveniência e oportunidade da Administração. Todavia, tal discricionariedade não confere ao administrador um salvo-conduto para o arbítrio.

No caso em tela, a Portaria nº 431/2023/GS/SEDUC/MT (ID 250294178) fundamentou a cessação da designação do autor com base no "conteúdo do Processo SEDUC-PRO-2023/58234" e na "supremacia do interesse público". Ocorre que o recorrente logrou êxito em demonstrar, via consulta ao sistema de protocolo oficial (ID 250294185), que tal processo administrativo é inexistente ou inacessível. Mais grave ainda: a justificativa interna da DRE-Cuiabá (ID 250294179) para a destituição foi o suposto "não cumprimento das atribuições funcionais", afirmação que cai por terra diante da Avaliação de Desempenho (ID 250293860), onde o autor obteve a expressiva nota de 96,56 pontos em um máximo de 100, referente ao exato período da gestão questionada.

Ao motivar o ato de destituição em um processo específico e em uma suposta deficiência funcional, a validade da conduta estatal passou a depender da veracidade desses fundamentos, por força da Teoria dos Motivos Determinantes. Se os motivos invocados são falsos ou inexistentes, o ato é nulo de pleno direito.

Sobre o tema, é imperiosa a citação da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, que assentam a necessidade de motivação idônea e o respeito ao devido processo legal, mesmo em funções de confiança, quando há regramento específico de seleção, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – MOTIVAÇÃO INEXISTENTE – ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E ILEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei. A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade, o que permite o controle judicial. Situações peculiares, que determinam a observância das regras editadas especificamente para o caso, impedem a destituição ad nutum de servidor público, pois necessário motivação e respeito ao devido processo legal. Comprovado o direito líquido e certo de permanência no cargo de direção, a concessão da segurança é medida que se impõe. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1016177-39.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/12/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023)

No mesmo sentido, quanto à aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - EXONERAÇÃO “A PEDIDO” - AUSÊNCIA DE PEDIDO - ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO EXPRESSO NO ATO E REALIDADE FÁTICA - CONFIGURAÇÃO - NULIDADE DO ATO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ato administrativo discricionário é dispensado da apresentação da motivação, ou seja, dispensa-se a menção aos motivos que o determinaram, contudo, se apresentada a motivação a validade do ato fica condicionada à veracidade dessa motivação. 2. No caso, não ficou comprovada a veracidade do motivo alegado (pedido de exoneração), de modo que o ato administrativo foi motivado de maneira incoerente, fazendo surgir uma inconsistência entre os pressupostos de fato e de direito, o que o torna inválido por força da teoria dos motivos determinantes. (...) 4. Restando caracterizados os danos sofridos pelo recorrente, fica o Município recorrido obrigado a reparar o dano moral causado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0004318-73.2016.8.11.0037, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2020)

Portanto, demonstrado que o autor foi reconduzido para o mandato do ano de 2023 e destituído prematuramente sem o devido processo legal e com base em premissas fáticas falsas, a nulidade da Portaria nº 431/2023/GS/SEDUC/MT é medida que se impõe.

Em relação às consequências financeiras, uma vez declarada a nulidade da destituição, e considerando que o mandato findaria em 31/12/2023, o recorrente faz jus ao recebimento das gratificações que deixou de auferir (FDE Direção Escolar e Adicional de Regime Integral - IDs 250294191), de forma indenizatória, desde a data da exoneração (maio/2023) até o encerramento do ano letivo (dezembro/2023). A supressão dessas verbas alimentares, sem prévio processo administrativo, viola frontalmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE SUPRIMIDA SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SERGIPE DESPROVIDO. 1. No caso, é incontroverso que a Gratificação por Regência de Classe foi suprimida da folha de pagamento dos Servidores sem a devida abertura de Processo Administrativo prévio, o que implica violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no REsp. 1.306.697/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22.9.2016 e AgRg no RMS 37.549/RO, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11.9.2013. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 56970 SE 2018/0065434-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero dissabor. A conduta da Administração Pública, ao promover a destituição abrupta de um Diretor Escolar, cargo de elevada representatividade e liderança perante a comunidade, sob a pecha de 'não cumprimento de atribuições', sem que lhe fosse oportunizada defesa e com base em motivação frontalmente afastada pela prova documental, atinge diretamente a honra profissional e a imagem do servidor.

Ademais, a menção em ato oficial a um processo administrativo inexistente ou inacessível (nº 58.234/2023 - ID 250294185) gera um estigma negativo e uma dúvida injustificada sobre a integridade funcional do recorrente, especialmente quando confrontada com sua avaliação de desempenho de excelência, na qual obteve a nota de 96,56 pontos (ID 250293860).

Soma-se a isso a surpresa da remoção antes do termo final do mandato e a imediata redução salarial decorrente da supressão de gratificações de natureza alimentar, fatos que, em conjunto, violam a dignidade do servidor.

Restando caracterizados os danos sofridos pelo recorrente, fica o Município recorrido obrigado a reparar o dano moral causado. Assim, considerando o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se mostra condizente com a gravidade da lesão à imagem profissional do servidor e com a natureza alimentar das verbas suprimidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença originária e:

1.

Declarar a nulidade do ato administrativo de destituição do recorrente (Portaria nº 431/2023/GS/SEDUC/MT), por vício de motivação (Teoria dos Motivos Determinantes);

2.

Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento, de forma indenizatória, das gratificações de Direção Escolar (FDE) e de Regime Integral (SUB.REG.INTEGRAL) que seriam devidas ao autor desde a destituição (05/05/2023) até o final do mandato (31/12/2023), corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada mês de inadimplemento e, a partir da citação, atualizadas exclusivamente pela Taxa Selic;

3.

Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Taxa Selic, abatendo-se o IPCA-E) e correção monetária a partir deste arbitramento (Aplicação exclusiva da Taxa Selic).

Mantenho os demais termos da sentença quanto às verbas já reconhecidas (diárias, horas adicionais e devolução de descontos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026